Tribunal: STF
Processo: Rcl 55915
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Apparecido Appio Garcia alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região desrespeitado, no Processo n. 0010175-16.2018.5.15.0055, a decisão vinculante proferida no julgamento da ADI 5766.



    Narra ter o órgão reclamado dado provimento a agravo de petição do exequente para reconhecer que a insuficiência de recursos da parte executada (ora reclamante) deixou de existir em virtude do recebimento de créditos judiciais, com base no art. 791-A da CLT.



    Sustenta afronta ao entendimento firmado no julgamento da ADI 5766, em que assentada a inconstitucionalidade da legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível. 



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de não ser cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449--AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).



    O acórdão combatido nestes autos data de 03 de agosto de 2021, sendo anterior, portanto, ao julgamento de mérito da ADI 5766, ocorrido em 20 de outubro de 2021.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente